Tribunal: TJPA
Processo: 0816948-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816948-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário, sob fundamento de ausência de motivação concreta e incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”) para bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal; (ii) estabelecer se a possibilidade de atingimento de contas com natureza salarial impede, de forma abstrata, a adoção da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora em dinheiro possui caráter prioritário no sistema executivo, nos termos do art. 835, I, do CPC, devendo ser privilegiada como meio de assegurar a efetividade da execução.

4.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo legítimo e eficiente, voltado à celeridade e racionalidade da execução, ao permitir reiterações automáticas sem necessidade de sucessivas ordens judiciais.

5.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da reiteração automática de bloqueios, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

6.

Não há vedação legal abstrata ao uso da ferramenta, sendo inadequado o indeferimento genérico desacompanhado de fundamentação concreta.

7.

O longo lapso temporal da execução fiscal, aliado às tentativas frustradas anteriores de localização de bens, justifica a renovação das medidas de constrição patrimonial.

8.

A persistência do exequente na busca de bens demonstra diligência e reforça a necessidade de adoção de meios mais eficazes para satisfação do crédito tributário.

9.

A impenhorabilidade de verbas salariais não impede o bloqueio eletrônico em si, devendo eventual natureza alimentar ser verificada posteriormente, com possibilidade de desbloqueio.

10.

O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado, não sendo presumida a natureza salarial das quantias bloqueadas.

11.

A efetividade da execução e o interesse público na satisfação do crédito tributário prevalecem, sem afastar o controle judicial sobre eventuais excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” como meio legítimo de reiteração automática de bloqueios, visando à efetividade da execução.

2.

A impenhorabilidade de verbas salariais não impede, de forma abstrata, a realização de bloqueio eletrônico, devendo eventual natureza alimentar ser aferida posteriormente.

3.

O decurso do tempo e a frustração de diligências anteriores justificam a renovação de medidas de constrição patrimonial.

4.

O indeferimento de medidas executivas exige fundamentação concreta, sendo inválida a negativa genérica dissociada da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 805, 833, IV, 835, I, 854; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024; STJ, REsp 2180382, Rel. Min. Regina Helena Costa, publ. 18.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.03.2021; TJPA, AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0008782-41.2005.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário.

Na ação de origem, o Estado do Pará, na qualidade de exequente, ajuizou execução fiscal em face da empresa BTR Comércio de Equipamentos Ltda - EPP, objetivando a satisfação de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, cujo valor inicialmente corresponde a R$ 299.557,49 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Desde a petição inicial, requereu o exequente, em caso de não pagamento espontâneo após a citação da executada, a adoção de medidas executivas voltadas à efetividade da cobrança, notadamente o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, a restrição de veículos via RENAJUD e a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Posteriormente, pleiteou a realização de bloqueio de ativos financeiros de forma reiterada, mediante a funcionalidade conhecida como “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, inclusive com a possibilidade de bloqueio de conta-salário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de constrição reiterada, proferiu decisão nos seguintes termos:

“O Estado do Pará, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário. Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.

Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o prosseguimento ao feito.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Id.

29227554). Em suas razões recursais, argumenta que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a penhora de dinheiro possui caráter prioritário, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens.

Defende que a funcionalidade da “teimosinha”, disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, constitui mecanismo legítimo, moderno e eficiente para incrementar a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio a partir de um único comando judicial, sem necessidade de sucessivas determinações.

Sustenta que a negativa genérica da utilização da ferramenta implica violação aos princípios constitucionais da eficiência da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, e da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna. Assevera que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva e esvazia a utilidade prática dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário.

Alega, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, porquanto o indeferimento da medida teria se dado de forma abstrata, sem considerar a prevalência do interesse público na satisfação do crédito tributário. Ressalta que a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática, encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que admitem a repetição do bloqueio após lapso temporal significativo ou diante da inexistência de vedação legal.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, defende a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada pela existência da Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela possibilidade de frustração da execução e eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Aduz que a negativa da medida cria precedente perigoso ao impedir o uso de meios executivos idôneos e eficientes.

Ao final, requer, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada recursal para autorizar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio.

Posteriormente, em decisão liminar, recebi o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e deferi a tutela antecipada recursal para autorizar a utilização dos sistemas de constrição eletrônica, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à efetividade da execução e à desnecessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas (id.

29421080).

BTR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA interpôs Agravo Interno (id.

30103416) em face da decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal. Alegando, em síntese, nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada, inaplicabilidade do precedente invocado (Tema 1.026/STJ), inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. Requereu, ao final, a reforma da decisão, com o restabelecimento do indeferimento das medidas constritivas ou, subsidiariamente, a imposição de salvaguardas, especialmente quanto à exclusão de contas-salário.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id.

30765504), conforme certidão lavrada nos autos, atestando o decurso do prazo legal sem manifestação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Parquet, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, destacando a regularidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a necessidade de se prestigiar a efetividade da execução fiscal, sem descurar da análise, em cada caso concreto, da eventual incidência do princípio da menor onerosidade ao devedor e quanto ao Agravo Interno pelo seu Conhecimento e Desprovimento (id.

33326778).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará para realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, inclusive quanto à possibilidade de alcance de contas-salário, sob o fundamento de ausência, naquele momento processual, de elementos concretos que justificassem a medida, notadamente em razão da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como da inexistência de motivação específica quanto à necessidade e proporcionalidade da constrição reiterada.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja inviabilizada a efetividade da prestação jurisdicional, com frustração do resultado prático do processo executivo.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” sob o argumento de inexistência de elementos concretos a justificar a ampliação da ordem de bloqueio, especialmente quanto a contas de natureza salarial, bem como pela ausência de demonstração de necessidade e proporcionalidade da medida de reiteração automática.

Todavia, a decisão agravada não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no tocante à primazia da penhora em dinheiro e à efetividade da execução, notadamente no âmbito das execuções fiscais. O artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a constrição de dinheiro, inclusive em depósito ou aplicação financeira, o que evidencia a opção legislativa pela máxima efetividade da tutela executiva.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Ademais, a evolução tecnológica incorporada ao sistema SISBAJUD, sucedâneo do BACENJUD, permitiu a implementação da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, cujo objetivo precípuo é conferir maior efetividade, celeridade e racionalidade à execução, evitando sucessivas e burocráticas renovações manuais de ordens judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade da utilização da ferramenta, inclusive de forma reiterada, desde que observados, no caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1.
Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art . 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade).
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). (grifei).

“(...)
A utilização ou não da ferramenta do SISBAJUD conhecida como "teimosinha" deve depender de análise do caso concreto, considerando-se principalmente o princípio da proporcionalidade, a fim de verificar se a medida é adequada, necessária e proporcional
(
stricto sensu
).(...)”

(STJ - REsp: 2180382, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/12/2024).

Não há, portanto, vedação abstrata à utilização do mecanismo, sendo descabida a negativa genérica fundada apenas na ausência de justificativa específica, quando o próprio crédito exequendo, regularmente inscrito em dívida ativa, goza de presunção de legitimidade e exigibilidade.

Ademais, é relevante consignar que o ente exequente não permaneceu inerte ao longo da tramitação da execução fiscal, ao revés, diligenciou reiteradamente na busca de meios idôneos à satisfação do crédito tributário desde o ajuizamento da demanda, ocorrido no ano de 2005.

Com efeito, em 2012, foi realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, restando infrutífera a constrição, ante a inexistência de valores disponíveis à época (id.

73795807). Não obstante o insucesso inicial, o Estado do Pará persistiu na adoção de medidas executivas. Em 2014, requereu a utilização do sistema INFOJUD, com o escopo de obter a declaração de bens da executada, buscando mapear eventual patrimônio apto a garantir o juízo (id.

73795808). Posteriormente, no ano de 2019, pleiteou a inclusão do nome da executada nos cadastros restritivos de crédito por meio do sistema SERASAJUD (id.

73795808).

Esse histórico processual revela inequívoca postura ativa do exequente, evidenciando que não se trata de pedido isolado ou temerário, mas de mais uma medida inserida em um contexto de longa e persistente tentativa de satisfação do crédito público.

Considerando o significativo lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de bloqueio via BACENJUD — superior a uma década — é juridicamente razoável admitir a reiteração da consulta ao sistema de busca de ativos financeiros, especialmente diante da dinâmica própria das relações empresariais e da possível alteração na capacidade econômica da executada ao longo dos anos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema BACENJUD (atualmente substituído pelo SISBAJUD), mesmo após tentativa anterior infrutífera, é plenamente admissível quando razoável a reiteração da medida, seja em razão de modificação na situação econômica do executado, seja pelo simples decurso de tempo suficiente entre uma diligência e outra.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial . 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.
3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017 . Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado.O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line . A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada . 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1909060 RN 2020/0324568-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021). (grifei).

Dessa forma, o decurso de longo período desde a tentativa frustrada constitui fundamento objetivo e idôneo a legitimar a renovação da pesquisa patrimonial, não se podendo cristalizar no tempo a fotografia econômica pretérita da executada como se imutável fosse. Ao contrário, a realidade econômica é dinâmica, e a jurisdição executiva não pode se mostrar refém de uma única tentativa frustrada realizada há mais de dez anos, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional e comprometimento do interesse público na arrecadação tributária.

No caso concreto, cuida-se de execução fiscal ajuizada ainda no ano de 2005, visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$ 299.557,49 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

A longa tramitação processual, sem êxito na satisfação do crédito, evidencia o risco concreto de inefetividade da execução, inclusive com possibilidade de prescrição intercorrente, circunstância que reforça o
periculum in mora
.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fáticoprocessual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Nesse contexto, o entendimento
a quo
não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da "teimosinha" em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000.Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD. 2. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda. 5. (...)
6. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Quanto à alegada impenhorabilidade de verbas salariais, cumpre registrar que o artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece regra geral de impenhorabilidade, mas não impede, em absoluto, a realização de bloqueio eletrônico, cabendo ao juízo da execução, caso identificada a natureza alimentar dos valores constritos, proceder ao imediato desbloqueio do montante protegido,

em que o ônus da prova incube ao executado. A utilização da ferramenta, por si só, não implica violação automática à garantia legal, sendo plenamente possível a filtragem posterior de valores impenhoráveis.

Nesse sentido:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via sisbajud . Conta não identificada como salário. Impenhorabilidade relativa. Ausência de comprovação da natureza alimentar. Regularidade da intimação . Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1 . Agravo de Instrumento interposto por rson">SALVADOR FRANCISCO LIMA ALVES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", no curso de cumprimento de sentença movido pelo BANCO PAN S/A. O agravante alega que o bloqueio atingiu verba de natureza alimentar e que não foi regularmente intimado da sentença, requerendo a nulidade dos atos processuais e o desbloqueio da conta. II. Questão em discussão. 2 . Há três questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio judicial recaiu sobre verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade legal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da sentença; e (iii) analisar a validade da decisão que determinou o bloqueio e reconheceu a litigância de má-fé. III. Razões de decidir. 3. O bloqueio judicial foi determinado com base no art . 854 do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário ou indicação de bens pelo devedor. A constrição incidiu sobre conta que não se demonstrou possuir natureza alimentar, conforme recibo de bloqueio constante nos autos (ID 125006697), não havendo comprovação de que se tratava de conta-salário. 4.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verba alimentar em casos excepcionais, desde que o bloqueio não comprometa a subsistência do devedor (EREsp 1 .874.222/DF). No caso, não houve demonstração de tais circunstâncias, tampouco prova de que a conta atingida era destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário
. 5 . A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte agravante foi regularmente intimada da sentença em 25/05/2023, conforme registros no processo originário. A intimação ao advogado regularmente constituído supre a necessidade de ciência pessoal da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. A multa por litigância de má-fé foi imposta com base na sentença já transitada em julgado e não foi objeto autônomo de impugnação no agravo, sendo indevido seu reexame em sede de decisão interlocutória que apenas trata do bloqueio judicial. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é relativa e não se aplica quando inexistente comprovação de que a conta atingida corresponde à conta-salário do devedor.
2. A intimação da sentença ao advogado regularmente constituído supre o dever de ciência da parte e não configura cerceamento de defesa. 3 . O bloqueio de valores via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é medida legítima no cumprimento de sentença, desde que observados os princípios da razoabilidade e efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854; 1.015, parágrafo único; 1 .026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF; STJ, EREsp 1 .874.222/DF; STF, Súmula 282; STJ, Súmula 211. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08008785120248149000 28936081, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES . ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do executado, determinando sua liberação. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova na alegação de impenhorabilidade de verba de natureza salarial e se, no caso concreto, o executado produziu prova suficiente para proteger os valores bloqueados da constrição judicial. III. Razões de decidir 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, prevista no art . 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta e visa garantir o mínimo existencial do devedor, sem frustrar o direito do credor à satisfação de seu crédito. 4.
Conforme entendimento jurisprudencial, o ônus de comprovar que a quantia bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade legal é do executado. A mera alegação, desacompanhada de documentos comprobatórios, como extratos bancários que demonstrem a origem e a destinação dos recursos, é insuficiente para afastar a penhora
. 5.
No caso, o executado não apresentou provas robustas da natureza alimentar dos valores constritos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, o que impõe a reforma da decisão para manter o bloqueio
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30043377020258130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/11/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025). (grifei).

4ªCÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015019-90.2025.8.17 .9000 AGRAVANTE: MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADA: CENTRAL NATIONAL GOTTESMAN INC. RELATOR: DES. ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO . BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC . IRRISORIEDADE. ART. 836 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO . AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1 .
O bloqueio de numerário pelo sistema SISBAJUD encontra respaldo na regra de preferência estabelecida pelo art. 835, I, do Código de Processo Civil, sendo o dinheiro o primeiro bem passível de penhora. 2. A alegação de impenhorabilidade dos valores com fundamento no art . 833, X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar ou da função de reserva essencial ao mínimo existencial do executado, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. A mera alegação de que os valores bloqueados se encontram abaixo do limite de 40 salários-mínimos não enseja, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade legal
. É indispensável a apresentação de elementos concretos que demonstrem a finalidade alimentar ou de subsistência dos valores. 4. No caso concreto, a ausência de documentos comprobatórios — como extratos bancários, comprovantes de rendimento ou quaisquer outros indícios materiais — inviabiliza a incidência da norma excepcional.
5 . Quanto à irrisoriedade alegada com base no art. 836 do CPC, verifica-se que o montante bloqueado — R$ 12.655,28 — não pode ser considerado desprovido de efetividade executiva, máxime em se tratando de execução cujo valor global ultrapassa a casa dos milhões, não havendo demonstração de que tal quantia se destina unicamente à satisfação de custas processuais. 6 . A jurisprudência do STJ e Tribunais Pátrios rechaçam a presunção automática de impenhorabilidade e exige comprovação material e individualizada da natureza protegida dos valores penhorados. 7. O princípio de efetividade da execução, consagrado no art. 4º do CPC, impõe ao devedor o dever de colaborar com o processo, inclusive com a indicação de bens menos gravosos, providência não adotada pelo agravante . 8. Ausente prova suficiente da natureza impenhorável dos valores constritos e não sendo irrelevante montante penhorado, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 9. Agravo de Instrumento desprovido . Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0015019-90.2025.8 .17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, voto, ementa e notas taquigráficas que passam a integrar o julgado. Recife, data registrada no sistema. Des . Adalberto de Oliveira Melo Relator (daat). (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00150199020258179000, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 08/09/2025, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC). (grifei).

Assim, a probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de crédito tributário regularmente constituído, dotado de presunção de certeza e liquidez, bem como pela consonância do pleito com a jurisprudência dominante. O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza do processo executivo e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de esvaziamento do interesse público na arrecadação tributária.

Não vislumbro, ademais, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual bloqueio indevido poderá ser revisto e levantado pelo juízo de origem, caso demonstrada a natureza impenhorável dos valores atingidos.

Destarte, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos moldes requeridos pelo agravante, cabendo ao juízo da execução zelar pela observância dos limites legais de impenhorabilidade e pela aplicação do princípio da menor onerosidade.

Cumpre salientar, ainda que de forma sintética, que a invocação do Tema Repetitivo nº 1.026 do Superior Tribunal de Justiça foi utilizada por analogia, e não como aplicação direta e automática da tese firmada. Embora o referido precedente trate especificamente da possibilidade de inscrição do executado em cadastros de inadimplentes nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, a
ratio decidendi
nele consagrada — qual seja, a primazia da efetividade da execução e a desnecessidade de exaurimento de diligências anteriores — revela-se plenamente aplicável, por similitude de fundamentos, à utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Por fim, considerando que o mérito do Agravo de Instrumento ora é definitivamente apreciado por este Colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal, por perda superveniente de objeto, diante da substituição daquela decisão provisória pelo presente julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), para bloqueio de ativos financeiros da parte executada, nos termos requeridos pelo Estado do Pará, observadas as garantias legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026